Tribunal: TJDFT
Processo: 0744175-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150. COMPLEMENTAÇÃO PELO STF. OBSERVÂNCIA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Nos termos do art. art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Podendo-se extrair dos autos que entendimento veiculado no tema 150 do Supremo Tribunal foi devidamente observado, não há que se falar em omissão, tanto mais se a aplicação do tema sequer foi ventilada no recurso de apelação.
3. Embargos de declaração não providos.